Tribunal: TJDFT
Processo: 0741022-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE LOTE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos lançamentos tributários, multas e inscrição do débito em dívida, face a alegada inexistência de relação jurídico tributária.
2. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do processo e aferir a necessidade de produção de outras provas para o deslinde da controvérsia. Considerando-se que, em face das provas constantes dos autos, o processo estava apto ao julgamento, não se mostrava necessário o mandado de verificação para subsidiar a tese de inexistência do lote. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Inviável acolher o documento ID 23720305 como prova emprestada. Isso porque há preclusão quanto a juntada do documento, uma vez que produzido em 01/03/2021, sendo que não foi apresentado pedido para a sua utilização na primeira oportunidade que a parte se manifestou nos autos após aquela data. De todo modo, o documento apenas atesta que no local só existem lotes até o número 5, enquanto que o lote indicado nos autos possui número 3, demonstrando que o documento não possui utilidade para o deslinde da presente demanda.
4. Na inicial o autor alegou a existência de débitos de IPTU e TLP em seu nome relativos a imóvel situado no condomínio Residencial São Francisco que jamais teve a posse ou propriedade, inclusive porque o lote é inexistente. Contudo, há evidente falta de veracidade nas alegações da parte autora. Isso porque afirmou na inicial que no ano de 1998 se interessou por adquirir um lote no local, mas que não concretizou o negócio. Contudo, o Distrito Federal juntou documento assinado pelo autor no ano de 2013 declarando que exercia a posse do imóvel, além da cessão de direitos em seu favor naquele mesmo ano de 2013 (ID 27620279). Após demonstrado o vínculo do autor com o imóvel que afirmou que não teria concretizado o negócio, este se manifestou na petição ID 27620284, apenas para sustentar que “os documentos acostados pela parte requerida não comprovam a existência do lote”, enquanto que em sede recursal afirmou que “comprou um bem que não existe”. Ainda, após manifestação do juízo solicitando esclarecimento sobre o pedido, questionando se os débitos elencados pelo autor são referentes ao lote no condomínio indicado ou quanto a um apartamento na cidade de Samambaia (ID 27619304 e 27620291), o autor inverteu os fatos, ao afirmar que o objeto da presente ação corresponde ao endereço QN 312, CJ 6 Lt 7 Ap 410 (Samambaia) (ID 27620295), o que também demonstra evidente incongruência com a inicial.
5. A relação do autor com o imóvel debatido nos autos (Residencial São Francisco) está devidamente confirmada no documento ID 27620279. Não há necessidade de verificação da existência do lote, quando o próprio autor reconheceu a posse do bem perante a administração pública, sendo a pretensão evidente comportamento contraditório. Em complemento, cumpre apenas elucidar que, ao contrário do exposto na manifestação ID 27620295, a demanda não possui liame com o apartamento situado em Samambaia, até porque na inicial o autor atesta que reside no referido endereço (ID 27619301/27619302). Sentença de improcedência mantida.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.